Tribunal: TJMT
Processo: 1011893-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011893-90.2020.8.11.0000.
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: João Batista Cavalcanti
Vistos etc.
Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 46776957), passo à análise do presente feito.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão prolatada nos autos no 1011035-53.2020.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu, em parte, a tutela provisória de urgência, determinando a entrega pelo agravante e Estado de Mato Grosso, no prazo de até 15 (quinze) dias, do medicamento Nintedanibe 150mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte reclamante a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
Sustenta o agravante a necessidade de suspensão da decisão agravada com relação ao Município de Cuiabá, ao argumento de ser do Estado a responsabilidade de fornecimento de medicamente de alto custo.
Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Inicialmente, há que se consignar que o acesso à saúde pelos cidadãos, a teor do disposto no artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, é incumbência solidária de todos os Entes Federativos.
Ademais, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. OBSTRUÇÃO INTESTINAL GRAVE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE UTI-MÓVEL. RISCO DE VIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De início, destaco que o Ministério Público apresentou parecer nos autos, em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso Inominado (2518192). 2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). 3. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, como visto, a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde é solidária, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar em face de qualquer um deles para requerer os medicamentos pretendidos. (...). (EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). Destaquei.
Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
De se ressaltar que, por meio do recente julgamento do Recurso Especial no 1.657.156 – RJ, analisado sob a sistemática de recursos repetitivos, o e. STJ, fixou a tese de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Por outro lado, o referido julgado fixou a modulação de seus efeitos para os processos distribuídos a partir de 04/05/2018. Veja-se:
(...) Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento. (STJ. REsp: 1657156 RJ. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 25/04/2018. S1 – Primeira Sessão. Publicação: 05/05/2018).
Desse modo, tais requisitos devem ser observados no caso em concreto, eis que a demanda foi ajuizada no dia 28/04/2020.
Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, é importante observar que o agravado efetivamente necessita fazer uso do medicamento denominado NINTEDANIBE 150mg, conforme relatório médico subscrito pela Dra. Solange de Morais Montanha, CRM-MT 3523, anexado nos autos de origem.
Ademais, encontram-se devidamente comprovados nos autos de origem os demais requisitos estabelecidos pela tese fixada pelo e. STJ, quais sejam, a incapacidade financeira da parte autora, a qual é assistida pela Defensoria Pública Estadual, e a existência de registro do fármaco junto à ANVISA, conforme parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT), nos seguintes termos:
“Registro na ANVISA: Sim.
Quanto a Receita médica: Consta Receita Médica Válida
Quanto ao insumo: : Não assegurada pelo SUS
Avaliado recentemente pela CONITEC, através do Relatório de Recomendação no 33 de julho de 2018:
(...)
No SUS não há protocolo para a referida patologia, há apenas cuidados paliativos e o transplante de pulmão.” (grifei)
Logo, vê-se que a decisão objurgada foi proferida com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamento necessário à saúde do agravado.
No caso, busca o agravado a tutela de direito previsto constitucionalmente, sendo dever do Estado, em qualquer de suas esferas (União, Estados Membros e Municípios), garantir o direito à saúde:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Negar o fornecimento do medicamento implica em negativa a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Portanto, não há se falar em complexidade como obstáculo insuperável à concessão da medida, uma vez que, havendo a colisão de interesses e garantias constitucionais, consoante o princípio da proporcionalidade, deve ser privilegiado aquele de maior valor, in casu, o direito fundamental à saúde. Neste sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)
Ressalto, por oportuno, que a decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, no sentido de que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)
Neste sentido é a jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
3. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. Recurso conhecido não provido. (TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação do agravante.
Contudo, há que se ressaltar que o valor despendido pelo agravante com o custeio do medicamento necessário ao autor deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, determinando a observância do limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 09 de julho de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto